Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707331-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX SANDER TEIXEIRA SILVA AGRAVADO: IVONEI CARDOSO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEX SANDER TEIXEIRA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0713724-37.2019.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da parte credora. A parte agravante narra que a verba penhorada é de natureza alimentar e que, diante da impenhorabilidade de tais verbas, o agravo merece provimento para que seja anulada a decisão combatida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e assegurada a imediata liberação e levantamento do dinheiro penhorado. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o c. Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem interpretado o referido dispositivo no sentido de que elas possuem proteção absoluta, diante da expressa vedação legal. O agravante afirma, sem comprovar, que recebe seus vencimentos numa conta corrente do Banco Itaú, e, nos termos do comprovante de penhora (ID 15308808), o valor captado tem como origem uma conta corrente no Banco Itaú. Portanto, ausente a comprovação acima alegada, ocasião em que bastaria anexar aos autos extrato bancário desta conta corrente do Banco Itaú, não há como deferir a antecipação de tutela. Assim, não há que falar em antecipação de tutela em razão da precariedade de provas de que a quantia monetária realmente é de origem alimentar. No entanto, cabível a concessão de efeito suspensivo para evitar um possível levantamento do valor pela parte credora que implique em irreversibilidade da medida, até porque, na Turma, o entendimento do signatário, quanto à impenhorabilidade de verbas salariais, é vencido. Em face do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida quanto à determinação de expedição de alvará em favor do credor até o julgamento do mérito do agravo. Indefiro o pedido de antecipação de tutela (tutela de urgência) para liberar o valor penhorado em favor do agravante. Defiro pedido de gratuidade de justiça feito no agravoem favor da parte agravante. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se a parte agravante para colacionar extrato bancário e demonstrar onde são realizados os depósitos de seus vencimentos (verba de natureza alimentar), caso assim entenda, no prazo de 5 dias úteis. Brasília/DF, 1 de abril de 2020 16:17:33. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator